Tribunal: TJMT
Processo: 1003609-67.2023.8.11.0007
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003609-67.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[CAROLINE DA SILVA MENDONCA - CPF: 045.604.131-18 (APELANTE), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (APELADO), TACIANE FABIANI - CPF: 064.689.499-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO ENTRE VEÍCULO AUTOMOTOR E BICICLETA – AUTORAS TRAFEGANDO NA CONTRAMÃO, EM PERÍODO NOTURNO, SEM ILUMINAÇÃO E COM DUAS PESSOAS NA MESMA BICICLETA – VÍDEO ELUCIDATIVO DEMONSTRANDO QUE A CONDUTORA DO VEÍCULO REDUZIU A VELOCIDADE, QUASE PAROU NO CRUZAMENTO E INGRESSOU REGULARMENTE NA VIA PRINCIPAL – IMPOSSIBILIDADE DE EVITAR O IMPACTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA QUE CONDUZIA A BICICLETA – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE CIVIL – ART. 186 DO CÓDIGO CIVIL – ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE CONCORRENTE AFASTADA – INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INDENIZATÓRIO –
RECURSO DESPROVIDO
.

Comprovado, inclusive por vídeo apresentado pelas próprias autoras, que trafegavam na contramão de via principal, à noite, sem iluminação obrigatória e transportando duas pessoas na mesma bicicleta, vindo a colidir com veículo que ingressava regularmente na via em baixa velocidade, impõe-se o reconhecimento de culpa exclusiva da vítima, afastando-se a responsabilidade civil da condutora do automóvel, nos termos do art. 186 do Código Civil.

Inviável a tese de responsabilidade concorrente diante da ausência de ato ilícito imputável à apelada.

Recurso desprovido. Sentença mantida.

TERCEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL NÚMERO 1003609-67.2023.8.11.0007

APELANTE: CAROLINE DA SILVA MENDONÇA

APELADA: TACIANE FABIANI

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CAROLINE DA SILVA MENDONÇA
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Alta Floresta, subscrita pelo Juiz de Direito
Antônio Fábio Marquezini
, nos autos da ação de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, por meio da qual foi julgado improcedente o pedido inicial, condenando-se as autoras ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça.

Nas razões do apelo (Id. 297074914), a apelante Caroline da Silva Mendonça sustenta, em síntese, que a sentença desconsiderou as provas produzidas nos autos, como o boletim de ocorrência, conversas de WhatsApp e filmagem de câmera de segurança, que comprovariam a culpa da requerida no acidente.

Alega que, mesmo que estivesse em contramão, a apelada não respeitou a sinalização de “Pare”, prevista no art. 44 do Código de Trânsito Brasileiro, e não observou a prioridade de passagem prevista no art. 29 do CTB, tampouco exerceu a cautela devida na presença de ciclistas, usuários vulneráveis do trânsito (art. 29, § 2o, do CTB).

Argumenta que houve, no mínimo, concorrência de culpas, sendo indevida a atribuição exclusiva de responsabilidade às autoras. Apontou gastos médicos no valor de R$650,00 (R$600,00 referentes à consulta neurológica e R$50,00 de exame radiológico), que deveriam ser ressarcidos.

Requer a reforma da sentença, a condenação da apelada ao pagamento de indenização pelos danos materiais, bem como honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

Em contrarrazões (Id. 297074917), a apelada Taciane Fabiani defende a manutenção integral da sentença, afirmando a culpa exclusiva das autoras, que trafegavam em bicicleta sem iluminação, durante a noite, na contramão da via, transportando duas pessoas, quando surpreenderam a condutora do veículo, que trafegava regularmente, em baixa velocidade, e reduziu antes do cruzamento.

Alega que a prova testemunhal e a filmagem do evento (Id. 116620320) confirmam a regularidade de sua conduta, não havendo qualquer imprudência de sua parte. Aduz, no mais, que a colisão somente não teve consequências mais graves em razão da atenção e habilidade da condutora, que parou imediatamente e prestou socorro às autoras.

Custas de preparo dispensadas, por tratar-se de parte beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por Caroline da Silva Mendonça (Id.297074914), em face de sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, com condenação das autoras ao pagamento de honorários advocatícios de 20%, com exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade de justiça.

A apelante sustenta que a sentença ignorou provas como boletim de ocorrência, conversas de WhatsApp e filmagem de câmera de segurança, alegando que demonstrariam culpa da apelada. Defende que a condutora do veículo não observou a sinalização de “Pare”, prevista no art.44 do Código de Trânsito Brasileiro, nem a prioridade de passagem do art.29 do mesmo diploma, além de não exercer a cautela exigida frente a ciclistas, usuários vulneráveis (art.29, §2o). Aduz que houve responsabilidade concorrente e requereu indenização de R$650,00 pelos gastos médicos, além de honorários sucumbenciais em favor do Fundo de Aperfeiçoamento da Defensoria Pública.

A sentença recorrida possui o seguinte teor, no ponto de interesse ao deslinde da controvérsia:

“(...) Instruído o feito, marcado audiência de instrução para a presente data, a parte autora, mesmo intimada para as suas alegações finais, não compareceu, comparecendo a Defensoria Pública, que realizou a representação, e devendo então ser aplicada a pena de confissão para as autoras no que couber. Já a parte requerida compareceu, foi submetida a depoimento pessoal, mantendo todo o alegado em contestação, é o que cabia relatar. Passo a decidir.

A ação é improcedente pelos seguintes fundamentos. Foi acostado à petição inicial, vídeo no ID. 116620320 dos autos, e o vídeo é de nitidez satisfatória, feito de câmeras situadas do outro lado da rua do local do acidente. A câmera, pelo que se nota, estava a cerca de 10 (dez) metros, e o vídeo tem boa nitidez. Pelo que é demonstrado no vídeo e também fato incontroverso no processo o veículo conduzido pela requerida vinha pela avenida-E, chegando no cruzamento da Rua-E com a Avenida Ariosto da Riva, uma das avenidas principais da cidade, ao subir a Rua-E em sentido Avenida Ariosto da Riva, anota-se que a rua não cruza a avenida e, sim acaba, desemboca na Avenida Ariosto da Riva. Esta avenida tem mão única, sendo que os carros vêm da esquerda do motorista que vem pela Rua-E até a Avenida Ariosto da Riva Neto e no vídeo fica claro que as bicicletas em que vinham as autoras, vinha na contramão da Avenida-E, ou seja, na contramão de uma das principais avenidas desta cidade. Pelo vídeo de ID. 116620320, nota-se que a requerida dirigia o veículo em baixa velocidade, diminuiu muito, quase chegando a parar o veículo no cruzamento da Rua-E com a Avenida Ariosto da Riva e quando já iniciava a entrada na avenida principal dessa cidade, Ariosto da Riva as autoras vinham de bicicleta, sem sequer reduzir o entroncamento das duas ruas atingindo sem reduzir a velocidade à frente do carro que estava na mão correta da avenida, colidindo, então com ele por culpa exclusiva das autoras, na verdade culpa exclusiva da autora que conduzia a bicicleta, Sra. Ana Luiza, seno que em nenhum momento a condutora da bicicleta reduziu o entroncamento. Além disso, nota-se que a bicicleta não tinha iluminação, trafegava a noite às 20h40min, na contramão da principal avenida da cidade e a parte ré que conduzia o veículo estava em baixíssima velocidade chegando a quase parar no entroncamento o que leva a crer que olhou para do lado esquerdo, que é o lado da mão da rua e fez o contorno para ingressar e foi atingida pela bicicleta, que não reduziu em momento nenhum, conforme vídeo de ID. 116620320. Ressalta-se que não há que se falar em falta de atenção da requerida, condutora do veículo, visto que ela reduziu no entroncamento, olhou para a via certa e foi surpreendida pela bicicleta que vinha na contramão da rua e atingiu o seu veículo, a parte requerida parou o carro imediatamente, o que mostra que estava prestando atenção porque parou antes de passar por cima das autoras que bateram na frente do veículo, prestou socorro, levou-as autoras para atendimento médico, cumprindo tudo o que lhe exigia a lei. Dessa forma, por haver, segundo vídeo de ID 116620320, juntado pelas próprias partes autoras, culpa exclusiva das autoras no acidente por todo exposto, julgo improcedente o pedido posto na petição inicial, condeno as partes autoras a arcarem com custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor dado à causa, mas suspendo a exigibilidade das verbas por serem as partes autoras beneficiárias da justiça gratuita.”
– Id. 297074910

Pois bem.

A insurgência recursal não deve prosperar.

Com efeito, a sentença reconheceu corretamente que as autoras – Caroline da Silva Mendonça e Ana Luiza Linhaus Ribeiro da Silva, essa representada por Solange Linhaus Alves – infringiram normas de circulação ao
trafegar na contramão, sem iluminação e com transporte incorreto de duas pessoas, enquanto a condutora do veículo observou o dever de cuidado
.

Pelo teor do bem posto no édito recorrido, ficou demonstrado que a requerida apelada
reduziu a velocidade
, quase parou no cruzamento, observou a via principal e foi surpreendida pela bicicleta trafegando irregularmente, o que inviabilizou qualquer manobra evasiva.

Nesta senda, tratando-se de responsabilidade civil, dispõe o artigo 186 do Código Civil, que
“aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”
.

Nota-se que o dispositivo mencionado trata da responsabilidade civil subjetiva, na qual, para a caracterização do ato ilícito, é necessária a conjugação dos três elementos: o dano, o nexo de causalidade e a culpa do agente na conduta causadora do evento danoso.

Nesse norte, Maria Helena Diniz, preleciona:

“Para que se configure o ato ilícito, será imprescindível que haja: a) fato lesivo voluntário, negligência ou imprudência [...]; b) ocorrência de um dano patrimonial ou moral, sendo que pela Súmula 37 do Superior Tribunal de Justiça serão cumuláveis as indenizações por dano material e moral decorrentes do mesmo fato [...]; e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente.” (Código Civil anotado. 10. ed. São Paulo: Saraiva, 2004, p. 196-197)
.

De fato, no caso, não há prova de desrespeito à sinalização de “Pare” ou conduta perigosa atribuível à apelada.

No exame pormenorizado dos argumentos recursais, constata-se que a alegação de desconsideração de provas não procede, pois o conjunto fático probatório, incluindo vídeo e testemunhas, foi devidamente valorado na sentença, demonstrando a dinâmica do acidente e afastando responsabilidade da condutora.

Neste contexto, salienta-se que é fortemente elucidativo ao deslinde do caso o teor do vídeo do acidente coligido à contestação no Id. 297074890.

O registro audiovisual, de conteúdo incontroverso, mostra que o veículo conduzido pela requerida apelada trafegava regularmente pela AvenidaE, aproximando-se do cruzamento com a RuaE e a Avenida Ariosto da Riva, via principal de mão única da cidade, cujo tráfego flui da esquerda para a direita de quem ingressa pela RuaE
.

No momento do acidente, as autoras trafegavam as duas em uma bicicleta (uma pedalando e conduzindo a bicicleta e a outra sentada no quadro da bicicleta) pela contramão da AvenidaE, sem qualquer iluminação obrigatória, em horário noturno (aproximadamente 20h40min)
.

Depreende-se do vídeo que a requerida apelada reduziu significativamente a velocidade, quase chegando a parar no cruzamento, verificou o tráfego proveniente da esquerda — correspondente ao fluxo regular — e iniciou a manobra de ingresso na avenida. As autoras, contudo, não reduziram a velocidade nem adotaram qualquer cautela ao se aproximarem do entroncamento, vindo a colidir frontalmente com o veículo que se encontrava em posição regular
.

O vídeo demonstra, ainda, que
a requerida apelada parou imediatamente após a colisão
, evitando maiores consequências, tendo comprovação de que posteriormente prestou socorro às autoras, providenciando o encaminhamento ao atendimento médico, cumprindo integralmente os deveres previstos na legislação de trânsito.

Diante desse conjunto probatório, comprovado nos autos que o evento danoso ocorreu por
culpa exclusiva das vítimas
, impõe-se a exclusão de responsabilidade da parte requerida, na medida em que ao ser surpreendido pelas vítimas, a parte requerida apelada não teve condições de evitar o acidente.

Portanto, presente a culpa exclusiva da vítima e não há o que ressarcir na forma do citado art. 186, do CC, cuja incidência pressupõe a presença de nexo de causalidade, não havendo que se falar em reparação quando o comportamento da vítima foi decisivo ao evento danoso.

Sendo oportuno o ensinamento doutrinário que se segue, senão vejamos:

“A culpa exclusiva da vítima – pondera Silvio Rodrigues – é causa de exclusão do próprio nexo causal, porque o agente, aparente causador direto do dano, é mero instrumento do acidente. Assim, se A, num gesto tresloucado, atira-se sob as rodas do veículo dirigido por B, não se poderá falar em liame de causalidade entre o ato deste e o prejuízo por aquele experimentado. O veículo atropelador, a toda evidência, foi simples instrumento do acidente, erigindo-se a conduta da vítima em causa única e adequada ao evento, afastando o próprio nexo causal em relação ao motorista, e não apenas a sua culpa, como querem alguns. (...). Advirta-se uma vez mais, portanto, que o fato exclusivo da vítima exclui o próprio nexo causal em relação ao aparentemente causador direto do dano, pelo que não se deve falar em simples ausência de culpa deste, mas em causa de isenção de responsabilidade.” (Sérgio Cavalieri Filho, in Programa de responsabilidade civil, 7a ed., SP: Atlas, 2007, p. 64).

Destarte, a tese de responsabilidade concorrente carece de respaldo probatório, pois a conduta das autoras foi decisiva e ilegal, excluindo qualquer obrigação de indenizar por parte da apelada.

Além disso, os gastos médicos apontados exigiriam nexo causal direto com conduta culposa da condutora, o que não se verificou.

Destarte, ausente qualquer demonstração de ato ilícito ou de nexo causal a cargo da condutora, não é juridicamente viável atribuir-lhe responsabilidade, sendo que a reformulação da sentença, seja para restabelecer concorrência de culpas, seja para condená-la ao ressarcimento, não encontra amparo fático ou jurídico nos autos.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACERVO PROBATÓRIO COLIGIDO AO FEITO QUE EVIDENCIA A
CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NO FATÍDICO ACIDENTE – CICLISTA ATRAVESSOU A RODOVIA DE FORMA REPENTINA
– MOTORISTA DO ÔNIBUS TENTOU DESVIAR MUDANDO PARA A FAIXA DA ESQUERDA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL VERIFICADA – ESCORREITA A CONCLUSÃO PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS MAJORADOS. Diante das provas coligidas ao feito conclui-se que o fatídico acidente de trânsito decorreu de culpa exclusiva da vítima, a qual, de forma repentina, atravessou a rodovia quando foi abalroada pelo veículo da parte requerida. Não prospera o argumento da parte recorrente de que o “motorista da Ré viu o ciclista tentando atravessar a pista da direita para esquerda, nos termos do, §2o, do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro a seguir transcrito, deveria ter reduzido a sua velocidade e se mantido na pista da direita e não convergido para a pista da esquerda onde o ciclista queria chegar”, isto porque não há nenhuma prova respaldando que o motorista tenha visto o ciclista quando então deveria ter reduzido e se mantido na pista da direita da rodovia em que transitava, havendo apenas a indicação do boletim de ocorrência de que a bicicleta conduzida “saindo da margem direita da rodovia cruzou repentinamente a frente” do ônibus, quando então o motorista “ao perceber a iminência da colisão empreendeu formas de tentar evitar o choque, frenando e convergindo o veículo da faixa da direita para a faixa da esquerda, porém sem lograr êxito”, o que denota que a manobra de mudança de faixa decorreu justamente como uma tentativa de evitar o fatídico acidente, o qual inequivocamente decorreu de culpa exclusiva da vítima. Corrobora a conclusão de culpa exclusiva da vítima, os bens colocados fundamentos da sentença no sentido de que “em se tratando de rodovia, a obrigação de cuidado, especialmente no que diz respeito à transposição de um lado para outro da via, transfere-se a pedestres e ciclistas, pois não há previsibilidade que atravessem a rodovia”, bem como de que “não há informação da existência de faixa adequada para a travessia de pedestres e ciclistas, de modo que a transposição da via somente deveria ser feita mediante as cautelas necessárias por parte do ciclista”, a não subsidiar sua reforma. Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.”
(N.U 0006336-70.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Vice-Presidência, Julgado em 03/08/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO -
ACIDENTE ENTRE VEÍCULO E BICICLETA – CULPA EXCLUSIVA DA CICLISTA
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO À REFORMA PARA CULPA EXCLUSIVA DO APELADO - INADMISSIBILIDADE -CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Se o conjunto probatório não demonstrou qualquer participação dolosa ou culposa do condutor do caminhão, sim da própria vítima, que utilizava dispositivo de fone de ouvidos no momento do acidente, que entretida com o dispositivo de som, possa, em momento de desatenção, ter negligenciado a rota do caminhão, adentrando, inopinadamente, a trajetória do veículo, em região que impossibilitou sua visualização pelo motorista a reagir a tempo de evitar o acidente, de forma que resta afastada a sua responsabilidade de indenizar.”
(N.U 1001365-36.2021.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DE DANOS MORAIS/MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
COLISÃO ENTRE CAMINHÃO E BICICLETA. BICICLETA COLIDE NA TRASEIRA DO CAMINHÃO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR NÃO EFETIVADO. RESPONSABILIDADE DE INDENIZAR AFASTADA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. Não há que se falar em nulidade da sentença, pela análise da prova contrária ao que existe nos autos. O que se verifica dos autos, é que fora insuficientemente instruído, haja vista a juntada de documentos pela metade pela parte autora, bem como inexistência de demais provas que incumbia ao órgão competente corroborado as descrições e narrativas floreadas pela parte apelante. Assim, a convicção do magistrado na análise dos autos não impõe a nulidade da sentença. E, por ocasião desse recurso, a matéria é trazida para reapreciação, o que afasta a nulidade apontada. O ônus da prova consiste em regras que distribuem a responsabilidade pela ausência de prova de determinado fato, regras que dizem quem arcará com as consequências se o fato não for devidamente provado por quem alegou e não quem deve produzir a prova. Essas regras são de aplicação subsidiária, ou seja, só são aplicadas se não houve prova ou não há mais como produzi-las.
Não há prova nos autos de que o condutor efetivamente desrespeitou as regras de trânsito, e apesar de o acidente ser incontroverso, não se pode deduzir que o réu tenha motivado a sua ocorrência, já que a vítima abalroou o caminhão pela traseira. Fica afastado o nexo de causalidade a ensejar responsabilidade ou caracterização do ilícito a ponto de ensejar indenização por danos materiais e moral
.”
(N.U 1030914-60.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2023, Publicado no DJE 03/02/2023)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – MORTE DE MENOR – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE – REPARAÇÃO INDEVIDA – RECURSO PROVIDO. A responsabilidade civil subjetiva, consubstanciada no dever de indenizar o dano sofrido, advém do ato ilícito resultante da violação da ordem jurídica com ofensa ao direito alheio e lesão ao respectivo titular, não restando configurada quando a parte autora não prova, nos termos do artigo 333, I, do CPC, que o acidente foi ocasionado por negligência, imprudência ou imperícia da parte ré.
Existindo indícios suficientes da culpa exclusiva da vítima, imprudente ao atravessar rodovia de grande movimentação e trânsito rápido, sem observar com a devida cautela o trânsito local, não resta configurado o dever de indenizar
.”
(TJMT, N.U 0001101-93.2008.8.11.0007, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2013, Publicado no DJE 24/04/2013)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL – BOLETIM DE OCORRÊNCIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE NÃO ELIDIDA – PONTO DO IMPACTO NA CONTRAMÃO DE DIREÇÃO – FATO IRRELEVANTE – NÃO DEMONSTRAÇÃO DO ALEGADO EXCESSO DE VELOCIDADE – ART. 333, I, DO CPC – TRAVESSIA DE RODOVIA POR PEDESTRE QUE NÃO SE ATENTOU AO FLUXO DE VEÍCULOS, DANDO AZO AO ATROPELAMENTO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – QUEBRA DO NEXO CAUSAL – AUSÊNCIA DO DEVER REPARATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A velocidade impingida pelo condutor do veículo e o fato de ter sido o ponto de impacto na contramão de direção, não podem ser presumidos como causa contributiva ou determinante do evento danoso.
O conjunto probatório contido nos autos demonstra que o atropelamento ocorreu por culpa exclusiva da vítima, que, de maneira desatenta, iniciou manobra de travessia em local inadequado e em momento inoportuno. Restando provado nos autos que o acidente resultou de culpa exclusiva da vítima, rejeita-se a pretensão de seus filhos e esposa de haver do proprietário do veículo atropelador o ressarcimento pelos danos que alegam ter sofrido
.”
(TJMT, N.U 0002257-27.2002.8.11.0040, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/10/2014, Publicado no DJE 23/10/2014)

Diante de todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida.

Deixo de majorar os honorários porque já estabelecidos em patamar máximo na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2025